Tribunal: TJMT
Processo: 1007318-70.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GOMES BRITO - CPF: 021.388.501-88 (RECORRENTE), MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO - CPF: 032.671.581-92 (ADVOGADO), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), LETICIA ARRUDA CORBANI - CPF: 039.198.691-09 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA – PARTE RÉ QUE APENAS INTERMEDEIA A VENDA DA PASSAGEM AÉREA – PRECEDENTES DO STJ - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se tratando
, in casu
, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, assim, inexistindo qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa Recorrente, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14 §3º, I e II do CDC.

2.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas através do site da Ré, trecho São Paulo/Cuiabá, com data prevista para embarque em 30/08/2019.

Informam que o transporte aéreo seria realizado pela empresa
AVIANCA
, entretanto, no mês de abril/2019 tiveram conhecimento de que o voo contratado havia sido cancelado. Aduzem que tentaram o reembolso administrativo dos valores, ou, ainda, a realocação da passagem com horário compatível com o inicialmente contratado, entretanto, sem êxito. Ao final, pugnam pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais, uma vez que precisaram adquiriram novas passagens aéreas, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a Reclamada a indenizar os Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.2 - CONDENAR a Reclamada PAGAR aos RECLAMANTES o valor de R$ 802,88 (oitocentos e dois reais e oitenta e oito centavos), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do desembolso.

Irresignada, a Recorrente recorreu da sentença de origem. Inicialmente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020